Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. Item “a” do dispositivo do acórdão. No acórdão embargado o réu foi condenado ao pagamento do valor de R$ 1.196,40 relativo à inclusão das verbas de abono de permanência e auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, devidamente atualizado desde janeiro/2016 e juros de mora a partir da citação. Esclarece-se que o referido valor incide sobre cada mês de licença especial devida.
3 – Erro material. Correção de ofício. Item “b” do dispositivo do acórdão. Atualização monetária sobre o valor do pagamento de licença-prêmio. A incidência de correção monetária sobre o valor de R$ 72.900,20 deve ocorrer entre janeiro de 2016 e setembro de 2017, data em que a soma foi paga pela Administração. Apenas sobre o valor apurado é que deve incidir a correção monetária pelo IPCA-e até 08/12/2021. Juros de mora a partir da citação. Após, incide a Emenda Constitucional 113/2021.
4 – Correção monetária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado, eis que se trata de norma posterior. Assim, se acolhe, em parte, os embargos de declaração, para: 1) determinar a atualização do débito pela SELIC, na forma da EC 113, a partir de 09 de dezembro de 2021, mantendo-se, para o período anterior, o que consta do acórdão embargado; 2) esclarecer que a condenação inserta no item “a” do acórdão incide sobre cada mês de licença especial devida; 3) delimitar o período entre janeiro/2016 e setembro/2017 para incidência da correção monetária sobre o valor de R$ 72.900,20, relativa à cominação constante no item “b” do acórdão embargado; apenas sobre o valor apurado incide a correção monetária desde então. Por serem distintos os fatos geradores, as condenações constantes dos itens “a” e “b” do dispositivo do acórdão, ora integrado pelos embargos de declaração, são inacumuláveis. Juros de mora a partir da citação para ambas as condenações, até 08/12/2021.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.